Tribunal: STF
Processo: RE 1386468
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA CRIMINAL RELATIVA A CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. CONTROLE JUDICIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: RESTRIÇÃO A ASPECTOS FORMAIS E GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 1.171. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA INVESTIDURA. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e na legislação infraconstitucional, asseverou que, no caso, o agravante foi descredenciado por não preencher os requisitos previstos em lei e na instrução normativa.



    2. Impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    3. Inaplicável o Tema nº 1.171 da Repercussão Geral, porque restrito ao caso de indeferimento de matrícula de curso de reciclagem aos vigilantes que respondem a inquérito policial ou ação penal não transitada em julgado.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.